Tribunal: TJMT
Processo: 1046334-55.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO. INTERMEDIAÇÃO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. REDUÇÃO/QUITAÇÃO DAS PARCELAS CONTRATUAIS. PROMESSA DE FATO DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DEDUÇÃO DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE OS HONORÁRIOS INICIAIS. CONTRATO ABUSIVO. VALOR DOS JUROS ENCONTRADO EM LAUDO PERICIAL, MENOR QUE O VALOR DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALTA DE TRANSPARÊNCIA DA RECORRENTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. INVIABILIADE. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Existindo contrato de prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica e financeira, que objetiva a viabilização de negociação de dívida na via extrajudicial e judicial, incumbe à empresa contratada adotar as medidas cabíveis para o cumprimento da obrigação assumida. 2- Compulsando as provas dos autos, denoto que no contrato (id. 260466178), está estipulado o valor de 20.200,00 (vinte mil e duzentos reais), para prestação do serviço, bem como que a cláusula 8.2 prevê um bônus de 7% (sete por cento), sobre o valor da vantagem sobre possível descontos na negociação. Já a cláusula 12a, informa que o prazo é indeterminado para resolução do serviço, e na cláusula 14a afirma que a atividade a ser desempenhada “é de meio”. 3- No caso, as citadas cláusulas (“8.2”; “12a” e “14a”), ferem o que determina o art. 39 e incisos do CDC ou seja, o contrato é de resultado e deve ter prazo determinado. 4- Resta demonstrado que o Recorrido contratou o Recorrente em 5/12/2023, e que pagou a importância total de R$ 9.619,78 (nove mil seiscentos e dezenove reais e setenta e oito centavos), inclusive com cobrança de juros (id. 260466161). O Recorrido/Consumidor também demonstrou que em 13/5/2024, conseguiu conciliar com o banco credor (id. 260466162). 5- Quanto as provas apresentadas pelo Recorrente, me atento ao laudo elaborado (id. 260466181 – pg’s. 7/8), onde o perito do Recorrente conclui que o contrato de financiamento teve um acréscimo irregular de R$ 8.760,12 (oito mil setecentos e sessenta reais e doze centavos). Concluo, portanto, que o contrato de prestação de serviço é totalmente abusivo, e a devolução deveria ser integral, diante da falta de transparência do Recorrente, contudo, e com fundamento no princípio da “non reformatio in pejus”, inviável a sua revisão, diante do recurso exclusivo da Assessoria. 6- Sentença mantida, ainda que por outros fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046334-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JOAO DAMACENO DA SILVA - CPF: 569.700.641-15 (RECORRIDO), REGINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.857.331-76 (ADVOGADO), ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - CPF: 537.810.071-20 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRENTE), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025